Tribunal: TJDFT
Processo: 20170110409309APR
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO STJ.
1. Não existe contradição no julgado embargado quando o acórdão é expresso no sentido de acolher entendimento firmado por Tribunal Superior.
2. Na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no v. acórdão embargado, não se justifica o acolhimento dos embargos declaratórios.
3. Recurso conhecido e não provido.